Tribunal: STF
Processo: Rcl 74858
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. RE 635.659 (Tema 506). Ausência de Esgotamento das instâncias ordinárias. Art. 988, § 5°, II, do CPC. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Éver Willians Pereira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP, com o intuito de preservar a autoridade da decisão proferida no RE 635659 (Tema 506). 



    Narra a inicial que o reclamante busca a absolvição por atipicidade da conduta, em razão do julgamento do RE 635.659 (Tema 506-RG/STF). Argumenta que foi condenado em primeira instância pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e, interposto apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo e desclassificou a conduta para o art. 28 da referida lei, nos autos do Processo nº 1502197-29.2022.8.26.0535 (evento 2, fls. 136-145). 



    Alega que a decisão reclamada violou a decisão proferida no bojo do RE 635.659, que ensejou a fixação do Tema 506 no sentido de que “não comete infração penal quem trouxer consigo até 40g de maconha para consumo próprio, e, portanto, caracteriza nítido constrangimento ilegal, bem como vem causando danos irreparáveis ao Reclamante, o que é inadmissível, fazendo-se imprescindível a apresentação da presente Reclamação.”



    Assevera que “ao prolatar a r. decisão que resultou no Tema 506, este C. STF não vedou a retroatividade para alcançar casos anteriores, sem qualquer restrição nesse sentido. Ao contrário, o relator, no corpo do voto, “determinou que o CNJ, com a participação das defensorias públicas, realize mutirões carcerários para apurar e corrigir prisões decretadas em desacordo com os parâmetros fixados no voto do relator” indicando que as decisões anteriores com efeitos penais devem ser revistas, uma vez que a nova decisão opera efeitos extrapenais benéficos aos acusados/condenados.”



    Requer seja julgada procedente a Reclamação com a consequente absolvição do reclamante em razão da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna pela cassação da decisão judicial reclamada para que seja proferida nova decisão pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP com a devida aplicação do entendimento firmado no Tema 506.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 49.388-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). Nesse mesmo sentido: Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017, Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020. 



    A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta ao RE 635659 (Tema 506), no qual este Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito”.



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista que o ato reclamado foi proferido por Juízo de primeiro grau.



    Trago à colação, os seguintes precedentes, cujas justificações adoto como razão de decidir:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil, Constitucional e Trabalhista. 3. Alegado descumprimento da determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria contida no tema 1.046 da repercussão geral. Mérito do paradigma julgado em 2.6.2022 pelo Pleno do STF. Perda superveniente do objeto. 4. Pedido de aplicação imediata do entendimento do STF firmado no tema 1.046. Impossibilidade. Ato reclamado proferido em primeiro grau. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 53796 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01-09-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 30.479-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.11.2019)



    “RECLAMAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INVIABILIDADE DESSA ESPÉCIE RECURSAL – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÕES QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    – O recurso de agravo a que se refere o art. 1.021 do CPC deve infirmar todos os fundamentos em que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao recorrente impugnar o que considera ser o fundamento principal do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. 



    – Mostra-se prematuro o emprego da reclamação quando ainda não esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, § 5º, II), o que se verificará depois de formulado, pela Presidência do Tribunal de origem, o concernente juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, impondo-se, no entanto, ao reclamante, na hipótese de o apelo extremo haver sofrido recusa de processamento (juízo negativo de admissibilidade), o cumprimento da exigência de prévio exaurimento das instâncias ordinárias, o que se terá por atendido, unicamente, se já realizado o julgamento do pertinente recurso de agravo interno (CPC, art. 1.021 c/c o art. 1.030, § 2º). Precedentes. 



    – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    – A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência. Precedentes.”



    (Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.8.2020)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 590.415 RG (TEMA 152). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida no RE 590.415 (Tema 152 da Repercussão Geral). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A reclamante alega que a quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego só se aplica se tal condição tiver constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O cabimento da reclamação constitucional, quando tem por finalidade a garantia da observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 49.388 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). 



    5. Não se verifica o esgotamento das instâncias ordinárias no presente caso, porquanto pendente de julgamento os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento do agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 67194 AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 25.06.2024)



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente